Tribunal: TJSP
Processo: 1061720-49.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
res no 406/85 e no 467/86, assegurando o direito à incorporação e evolução da gratificação.
IV. Dispositivo e Tese
Embargos rejeitados.
Legislação Citada: Lei Estadual no 10.261/68, art. 135, III; Lei Complementar no 406/85, art. 1o; Lei Complementar no 467/86, art. 26; Lei Complementar no 813/96, art. 2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Embargos de Declaração Cível 2369782-50.2024.8.26.0000, Rel. Souza Meirelles, 12a Câmara de Direito Público, j. 11/03/2025.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1061720-49.2024.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/01/2026; Data de Registro: 22/01/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Marcelo Semer

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/01/2026

Data de publicação:

22/01/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a revalorização da gratificação incorporada e o pagamento das diferenças decorrentes, com atualização monetária e juros de mora. A embargante alega omissão no acórdão por não se manifestar sobre todos os pontos suscitados,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a revalorização da gratificação incorporada e o pagamento das diferenças decorrentes, com atualização monetária e juros de mora. A embargante alega omissão no acórdão por não se manifestar sobre todos os pontos suscitados, argumentando que a revalorização encontra óbice no artigo 2o das disposições transitórias, devido a incorporações anteriores à LC 1345/19.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não abordar todos os pontos levantados pela embargante e se a revalorização da gratificação de representação é impedida pelo artigo 2o das disposições transitórias.
III. Razões de Decidir
O acórdão não apresenta omissão, contradição, ambiguidade ou qualquer vício que justifique a correção por embargos.
A Turma julgadora fundamentou adequadamente a concessão da segurança para revalorização da gratificação, com base no art. 135, III, da Lei Estadual no 10.261/68 e nas Leis Complementares no 406/85 e no 467/86, assegurando o direito à incorporação e evolução da gratificação.
IV. Dispositivo e Tese
Embargos rejeitados.
Legislação Citada: Lei Estadual no 10.261/68, art. 135, III; Lei Complementar no 406/85, art. 1o; Lei Complementar no 467/86, art. 26; Lei Complementar no 813/96, art. 2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Embargos de Declaração Cível 2369782-50.2024.8.26.0000, Rel. Souza Meirelles, 12a Câmara de Direito Público, j. 11/03/2025.